Tribunal: TJSP
Processo: 2104878-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo de instrumento – improbidade administrativa – precedente anulação de cassação de aposentadoria de servidora pública – teoria da causa-fonte - competência por prevenção do órgão jurisdicional que solveu a primeira demanda

Prescritibilidade do ressarcimento ao erário em ato culposo - matéria de mérito a imprescindir de instrução probatória – discussão ademais prematura a respeito da

Ementa:
Agravo de instrumento – improbidade administrativa – precedente anulação de cassação de aposentadoria de servidora pública – teoria da causa-fonte - competência por prevenção do órgão jurisdicional que solveu a primeira demanda

Prescritibilidade do ressarcimento ao erário em ato culposo - matéria de mérito a imprescindir de instrução probatória – discussão ademais prematura a respeito da prescrição diante da ausência de pressuposto recursal da lesividade contemporânea ou iminente – recurso de agravo parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2104878-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em
que é agravante SANDRA MARIA DE CAMARGO ROSSATO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
agravo e, na parte conhecida, deram provimento parcial para declarar a
prevenção desta Colenda Câmara e relatoria. V.U. Declara voto o Des. Souza
Nery.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°2104878-44.2020.8.26.0000
Agravante: Sandra Maria de Camargo Rossato
Agravada:Fazenda do Estado
Comarca: Araraquara
TJSP - voto no 16582
Agravo de instrumento improbidade administrativa
precedente anulação de cassação de aposentadoria de
servidora pública teoria da causa-fonte - competência
por prevenção do órgão jurisdicional que solveu a
primeira demanda
Prescritibilidade do ressarcimento ao erário em ato
culposo - matéria de mérito a imprescindir de instrução
probatória discussão ademais prematura a respeito da
prescrição diante da ausência de pressuposto recursal
da lesividade contemporânea ou iminente recurso de
agravo parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Sandra
Maria de Camargo Rossato em processo civil público de
responsabilização por atos de improbidade administrativa em curso na
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Araraquara, desafiando
interlocutória que recebeu a petição inicial.
Argumenta com a prevenção desta C. Décima
Segunda Câmara de Direito Público calcada no pressuposto de se ter
anulado o ato de cassação da aposentadoria da agravante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedente recurso de apelação.
Discorre, no mérito, que a pretensão punitiva
exercida pela agravada encontra-se fulminada pela prescrição. Tendo
havido ocupação simultânea de cargos públicos de provimento efetivo e
em comissão, a prescrição atingiu os atos imputados à agravante em
janeiro de 2010, portanto, nove anos antes da propositura da demanda
na origem. A imprescritibilidade ocorre somente na hipótese de atos
ímprobos dolosos, ao passo em que havendo apenas atos culposos a
pretensão de ressarcimento é fulminada pelo efeito prescricional. Pede
que o agravo seja processado nesta Câmara e, finalmente, declarada a
prescrição das sanções, notadamente a do ressarcimento ao erário.

Recurso tempestivo, sem atribuição de efeito
suspensivo. Contrariedade às fls. 1598/1607.
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral de
Justiça pelo provimento parcial do recurso para que reconhecida a
prescrição das sanções previstas na Lei 8.429/92, exceto a que compele
ao ressarcimento do patrimônio público. (fls. 1609/1613).
Tal, em abreviado, o relatório.
Toldada de razão a agravante ao esposar a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da prevenção desta C. Décima Segunda Câmara de Direito Público
para conhecer do recurso em apreço e de futura apelação porventura
mobilizável nos respectivos autos principais.
Se é certo que cassação administrativa da
aposentadoria
e
responsabilização
por
atos
de
improbidade
administrativa constituem provimentos autônomos, não menos veraz é
que há conexão tanto do suporte factual quanto de possíveis
qualificações jurídicas comumente aplicáveis a um e outro casos, a
merecerem, para segurança de ambos litigantes e do próprio colegiado,
sejam esflorados por um mesmo órgão de jurisdição.
Veja-se, a propósito:
“Se a ação é oriunda ou acessória
de outra, ainda que já julgada
(trânsita em julgado a sentença) a
competência é do juiz da causa-
fonte ou da causa principal” 1.
Sobreleva-se considerar que o art. 105, do
Regimento desta Côrte de Justiça dá amplo respaldo ao pleito e é
soalhado neste ato normativo de efeitos internos que acolho a proposição
formulada pela agravante para processamento por esta C. Câmara e sob
nossa Relatoria.
1 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil de 1939.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lado outro, consabido que o tema da prescrição
alinha-se entre os mais complexos da processualística, tem-se que esse
elemento complicador mais avulta na medida em que consorciado a outra
distinção igualmente perárdua e a um tempo matizada de tênues limites
doutrinais: a de dolo e culpa, debate que nem mesmo em seu originário
campo penal se tem orbitado em zona de tranquilidade teórica.

Se a agravante deseja excluir a ressarcibilidade
de um pretenso dano patrimonial escudando-se na ideia de culpa senso
estrito, dúvidas não remanescem de que isto somente é possível com a
instrução e a dialetização do feito.
Paradoxal parece (-me) que, necessitando do
processo para demonstrar racionalmente sua tese, pelejando esteja
contra o prosseguimento dele por via da rejeição do libelo.
Claro está que a simples culpa não é um
elemento anímico que possa ser conhecido ou negado por meio de juízos
a priori, métodos inferenciais de convencimento ou mesmo mediante
argumentação, mesmo que de excelente qualidade técnica, como da
espécie.
Como toda matéria de mérito, imprescinde-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção de prova, havendo rememorar que no processo civil reserva-se
para o magistrado, até mesmo por questão de prudência, decidir
questões de fundo somente no momento da sentença, podendo deixar de
fazê-lo em instâncias fragmentárias do rito, sem que, com isso, esteja a
infundir qualquer gravame aos interesses da parte.
Quadra acrescentar que a função precípua do
agravo, como modalidade recursal, não é a de servir de ferramenta para
a antecipação de juízos de mérito, mas de cobrir situações de urgência
passíveis de infundir lesões irreversíveis, tanto assim o caráter restritivo
de admissibilidade do art. 1015, do Código de Processo Civil.
Pressuponente a relação processual esteja
apenas no principiar e nem mesmo se sabe se a agravante será
sancionada, e tampouco se sancionada for haverá cumulativamente
alguma obrigação pecuniária, afigura-se prematuro tecer qualquer juízo
de valor sobre ressarcibilidade.
Falta, pois, ao intento recursal o pressuposto da
lesividade contemporânea ao ato atacado ou na iminência de ocorrer,
estando ausentes assim os pressupostos gerais de cautelaridade
exigíveis na modalidade em apreço.

Cremos ser pouco provável que a seu devido
tempo o magistrado venha a aplicar sanções manifestamente prescritas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, se teratologicamente o fizer, a agravante não experimentará nenhum
prejuízo, podendo argui-lo como preliminar de apelação, sem que
fulminada pelo efeito preclusivo.
Há quem pense e não são poucos que se
deva antecipadamente declarar a prescrição, a despeito de que, por se
tratar de matéria de ordem pública e arguível em qualquer grau de
jurisdição, não se faça representativa de uma ofensividade imediata ou
iminente.
Não nos afiliamos a tal vertente porquanto tal
importaria em ilógica inversão da ordem de fatores, colocando em
discussão sanções antes mesmo da preexistência de condenação.
Estamos processualmente a orbitar no plexo do
dano concreto, e não, do metafísico:
“Existe o princípio do gravame ou
princípio da ofensa, pois sem o dano
não se apela, nem se agrava” 2.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
2 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
3“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário doleigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito.
Conselhos,recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como
cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense,
1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual
para quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado
contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas
de
que
tratam
os
artigos
6°
e
14
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.RATZ,
inHandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978,
Anhangzu § 349, anot.1 (338).RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in SOERGEN KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE
MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra,
1989,pp.11/15.Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais,p,ois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
44EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, conheço
em parte do agravo e, na parte conhecida, dou provimento parcial para
declarar a prevenção desta Colenda Câmara e relatoria.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104878-44.2020.8.26.0000

Voto no 51.533
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12D356A4
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12E92FA0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2104878-44.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.